Tribunal: STF
Processo: AI 276145
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Surge inadequada a impugnação a
acórdão formalizado por força do controle concentrado de
constitucionalidade mediante o qual deferida medida acauteladora.